Tribunal: TJBA
Processo: 0501216-28.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501216-28.2016.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS BENS. VALORAÇÃO INDEVIDA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º, I, do CP, é dispensável a perícia do artefato, quando comprovado seu uso por outros meios idôneos de prova. A não recuperação integral dos bens subtraídos constitui circunstância inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser considerada para valoração negativa das consequências do crime. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501216-28.2016.8.05.0271, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figura como apelante ROBSON FERREIRA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR